Tribunal: TJSP
Processo: 1005868-83.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Aumento dos vencimentos do requerido José Carlos Ferraz Fiuza por meio de Portaria baseada na Lei Municipal 3.706/2005, que não prevê referência de salário para os cargos em comissão no Município de Tatuí. Referência de salário para cargo em comissão que foi fixada pela lei que criou o cargo e não em lei diversa. Lei Municipal no

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Aumento dos vencimentos do requerido José Carlos Ferraz Fiuza por meio de Portaria baseada na Lei Municipal 3.706/2005, que não prevê referência de salário para os cargos em comissão no Município de Tatuí. Referência de salário para cargo em comissão que foi fixada pela lei que criou o cargo e não em lei diversa. Lei Municipal no 2.823/95, que prevê a referência para a função ocupada por José Carlos. Conduta dolosa do Chefe do Poder Executivo Municipal que, para além de ampliar o sentido e alcance da norma, ignorou o diploma legal que disciplinava o caso concreto e proferiu, de forma discricionária, ato que deveria ser vinculado, sem a devida motivação. Improbidade configurada. Aumento de vencimento que é ato vinculado e não poderia ter sido efetivado com discricionariedade, em referência salarial eleita por meio de critérios subjetivos. Cabimento da pretensão de reforma formulada pelo Ministério Público. Consectários legais que devem incidir a partir da data do evento danoso. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso de José Manoel improvido e do Ministério Público do Estado de São Paulo provido.